Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-41.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000979-41.2016.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BARTOLOMEU GOMES DA SILVA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): *** E ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES RETIDOS. REPASSE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL INEXISTENTES. DANO MORAL AUSENTE. I – A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão exige demonstração de culpa administrativa, dano e nexo causal. II – A pretensão indenizatória fundada na alegada retenção de valores destinados ao pagamento de empréstimo consignado demanda prova da ausência de repasse à instituição financeira credora. III - Não demonstrada retenção indevida nem o nexo causal entre a conduta administrativa e o alegado prejuízo, não há motivo para impor a obrigação de indenizar, razão da sentença de improcedência. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000979-41.2016.8.05.0132, da Comarca de Itiuba, em que figuram como Apelante BARTOLOMEU GOMES DA SILVA e como Apelado MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA